Tribunal: STF
Processo: Rcl 41207
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA REGIME MAIS BRANDO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por John Keven Lopes da Silva contra ato do juízo da Nona Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos/SP, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    2. O reclamante assevera cumprir pena em estabelecimento prisional inadequado ao regime semiaberto fixado para o cumprimento da pena imposta por determinação da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, em razão da pandemia do novo coronavírus. 
    Salienta que, “conforme a lista emitida pela unidade prisional em anexo, dezenas de presos já haviam conquistado a progressão antes da pandemia do COVID-19, ou seja, estavam em excesso de execução há 01, 02, quase 03 meses por absoluta ausência de vagas no estado de São Paulo, para recebê-los, em clara violação à SV-56 do STF”.
    Argumenta que “cabe a este Colendo Supremo Tribunal Federal a correta e justa adequação desta equação, pelo princípio da igualdade de todos perante a lei. O contexto sanitário mundial, a conhecida situação do sistema carcerário brasileiro, a lei processual penal e as normativas emergenciais do CNJ e do TJSP exigem, mais do que nunca, respeito ao ser humano”. 
    Ressalta que, “se em situações de normalidade da saúde pública, em que se enfrentam doenças já conhecidas, com baixo índice de contágio e com protocolos bem estabelecidos de atuação, a situação já se mostra aterradora, com um grande número de mortes pela ausência de garantia do direito à saúde dentro das unidades prisionais, a perspectiva diante da pandemia de coronavírus é ainda mais preocupante”.
    Alega que a Súmula Vinculante n. 56 caracterizaria “ordem traçada aos magistrados da execução penal: havendo déficit de vagas, deverão ser determinadas medidas cautelares urgentes para substituição do regime fechado por medidas em meio aberto, uma vez que ‘a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso’”.
    Assinala que “as razões de fato, a justificarem a concessão da liminar, é o momento de explosão da Pandemia pelo COVID-19, que levou o Conselho Nacional de Justiça a editar a Recomendação 62/2020, e o grave fato de estar a unidade prisional operando muito acima de sua capacidade. A Resolução 62/2020 e a pandemia afirmam-se, neste momento, como mais concausas de consolidação do periculum in mora, para julgamentos céleres, quando se trata do sistema penitenciário brasileiro”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Ante todo o exposto, requer o deferimento de liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo coator. No mérito, pugna-se pela manutenção da liminar concedida, até o fim da Pandemia pelo COVID-19 e o surgimento de vaga no regime semiaberto”.
    3. Em 29.5.2020, neguei seguimento à presente reclamação sob o fundamento de inexistência de contrariedade à Súmula n. 56 deste Supremo Tribunal Federal em razão da ausência de deliberação do juízo de execuções penais quanto à situação específica do reclamante e às condições do estabelecimento penal onde está preso (e-doc. 10).
    4. Publicada essa decisão no DJe de 4.6.2020, foi interposto, em 13.6.2020, tempestivamente, o presente agravo regimental.
    5. O agravante reitera os argumentos trazidos na inicial da reclamação e ressalta que “a r. decisão denegatória de seguimento ora combatida afirmou que estaria pendente no E. TJ/SP pedido de habeas corpus em favor do reclamante, situação que inviabilizaria o conhecimento da reclamação. (…) todavia, o citado habeas corpus citado foi impetrado com pacientes em litisconsórcio, e teve negado seu seguimento. Dentre os pacientes estava o ora reclamante” (fl. 2, e-doc. 12).
    Enfatiza que “a reclamação está apta ao julgamento, por reunir os pressupostos legais: o reclamante não terá seu direito sequer analisado pelo E. TJSP” (fl. 2, e-doc. 12). 
    Assinala que, “mesmo ciente do fato do reclamante já contar com decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto e, mais, ciente de que não havia vagas em tal regime, o Juízo de primeiro grau deixou de aplicar a SV 56 e determinar a remoção do paciente ao regime aberto, menos gravoso, pelo menos até o surgimento de vaga no regime semiaberto” (fl. 3, e-doc. 12). 
    Ressalta que, “em outras reclamações semelhantes, com reclamantes do mesmo local de prisão e mesma situação de fato ora apontada, foram concedidas medidas liminares, por esse Colendo Supremo Tribunal Federal, no sentido de determinar ao Juízo de primeiro grau que adote uma das medidas previstas no RE paradigma da SV 56/STF. Reclamações números: 40766; 40794; 40795; 40769; 40787; 40882; 40861; 40822; 40899; 40857; 40849; 40856; 40831” (fl. 3, e-doc. 12). 
    Requer “a reconsideração da r. decisão agravada (ou o provimento do Agravo Regimental pela Colenda Turma), para determinar o prosseguimento do feito, com determinação de observação no presente caso do conteúdo do verbete da Súmula Vinculante 56/STF e, consequentemente, envio do reclamante para o regime aberto, até que surja vaga no regime semiaberto” (fl. 3, e-doc. 12).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    8. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal de São José dos Campos/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    9. Tem-se nos autos que, em 6.2.2020, a autoridade reclamada concedeu ao reclamante a progressão ao regime semiaberto, não tendo a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo cumprido imediatamente a determinação de transferência do sentenciado.
    Na petição do agravo regimental, a Defensoria Pública de São Paulo informa ter sido impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo com pacientes em litisconsórcio, tendo negado seu seguimento. Dentre os pacientes estava o reclamante.
    Não tendo a autoridade apontada como reclamada, no exercício de suas atribuições, examinado a situação individual do reclamante e as condições do estabelecimento penal onde está preso, conclui inviável o reconhecimento de ofensa à Súmula Vinculante n. 56. 
    Em sessão de 29.6.2020, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, por maioria, deu provimento ao agravo regimental interposto nos autos da Reclamação n. 40.761/SP, para julgar procedente aquele caso, análogo ao presente, determinando a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo juízo da execução penal, de medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS.
    Como anotado, aquela reclamação traz questão idêntica a desse processo, a saber, “se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal de São José dos Campos/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal”. 
    Constou do voto divergente do Ministro Edson Fachin:
    “Senhora Presidente, rogo vênias para dissentir da conclusão alcançada por Vossa Excelência, na condição de Relatora, para solução do caso em exame.
    É que entendo suficientemente demonstrado o apontado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56.
    2. O Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz:
    ‘Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016)’.
    Na espécie, o quadro narrado demonstra que, em razão da pandemia, não há previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário. Logo, ao que me parece, o reclamante está submetido a condição mais gravosa ao regime a que fez jus, o que não se pode admitir, por manifesta contrariedade ao comando da Súmula Vinculante 56.
    Se a alteração de regime é inviável, cabe ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS. Inconcebível, porém, que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso presente.
    Tal proceder configura evidente excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a individualização da pena.
    Merece reparo, portanto.
    3. Diante do exposto, dou provimento ao agravo regimental, para julgar procedente a reclamação, a fim de determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS”.
    Em idêntico sentido, os Ministros da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal também julgaram procedentes diversas reclamações, para determinar aos juízos reclamados, todos do Estado de São Paulo, que observassem os parâmetros dispostos no julgamento do RE n. 641.320: Reclamação n. 40.769/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.794/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.795/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.856/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2020 e Reclamação n. 40.882/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2020.
    10. Ressalvando minha posição pessoal sobre a possibilidade de conhecimento da reclamação, nos termos da legislação vigente, observo o princípio da colegialidade e aplico o decidido pela maioria da Segunda Turma deste Supremo Tribunal na Reclamação n. 40.761-AgR/SP, nos termos do voto divergente e prevalecente, do Ministro Edson Fachin, no sentido de que o juízo reclamado observe os parâmetros estabelecidos no RE n. 641.320/RS, tendo em vista a “ausência de previsão de transferência do apenado para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, em razão da pandemia”.
    12. Pelo exposto, reconsidero a decisão antes proferida, para julgar procedente a reclamação e determinar à autoridade reclamada que proceda à inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou adote as medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS.
    Prejudicado está o agravo regimental interposto.
    Comunique-se. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora